Tribunal: TJDFT
Processo: 0002812-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Receptação no exercício de atividade comercial. Provas. Dolo. Ciência da origem ilícita. Desclassificação para modalidade culposa.
1 – A apreensão de produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto. Na receptação qualificada basta seja demonstrado que, pelas circunstâncias, o agente deveria saber ser a coisa objeto de crime.
2 – A comprovação do dolo de receptar no exercício de atividade comercial se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
3 - As circunstâncias fáticas – veículo adquirido com documento falso, de pessoa não identificada, apreendido quando era desmontado no estabelecimento comercial do acusado - não deixam dúvidas da conduta ilícita desse e de que tinha ciência da origem ilícita do bem, cujas peças seriam oferecidas à venda no exercício de atividade comercial, descabendo a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4 – Apelação não provida.